Tribunal: TJDFT
Processo: 0715632-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0715632-19.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. AGRAVADO: MARIA DA ROCHA MACHADO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., ora ré/agravante, contra decisão (ID Num. 190869690) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, em ação de obrigação de fazer de no 0705061-26.2024.8.07.0020, proposta por MARIA DA ROCHA MACHADO, ora autora/agravada, nos seguintes termos: “Trata-se de ação de procedimento comum proposta MARIA DA ROCHA MACHADO em desfavor de CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL e ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. Por meio a decisão de ID 189634135, a tutela de urgência solicitada pela requerente foi deferida nos seguintes termos: "(...) Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que as partes requeridas, no prazo de 24 horas, autorizem e custeiem o tratamento oncológico de que necessita a autora, conforme descrito nos relatórios médicos (ids. 189612194 e 189613846), sob pena de pagamento de multa diária no valor de R$2.000,00 (dois mil reais) até o limite de 50.000,00 (cinquenta mil reais). (...)” Por meio da petição de id. 190660375, informa a parte autora que, devidamente intimadas, as requeridas não cumpriram a tutela em comento. Requerendo, assim, ao pagamento da multa diária arbitrada por este Juízo, bem como a majoração da referida multa. É o relatório do necessário. Decido. Intimado pessoalmente (ID 189857535 e 189892396), os Requeridos, tendo plena ciência da tutela ora deferida, não promoveram o integral atendimento à obrigação de fazer que lhe foi fixada. Destaque-se que, diferentemente do alegado pela requerida ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. (Id. 189792104), esta é solidariamente responsável pelo cumprimento da tutela de urgência ora deferida. Conforme jurisprudência consolidada deste e. TJDFT, administradora de benefícios responde solidariamente pela falha na prestação dos serviços oferecidos ao consumidor: CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA PROVISÓRIA CONFIRMADA EM SENTENÇA. APELO RECEBIDO NO EFEITO DEVOLUTIVO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA ADMINISTRADORA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. CANCELAMENTO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO CONSUMIDOR. ART. 13 DA LEI 9.656/98. ATO ILÍCITO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÂO DO QUANTUM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Apelação interposta pela ré contra a sentença proferida em ação de conhecimento, consistente em restabelecimento do plano de saúde coletivo, cumulada com compensação por dano moral, que julgou procedentes os pedidos iniciais. 1.1. Em suas razões a requerida requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, suscita ilegitimidade passiva e no mérito pugnam pela improcedência dos pedidos autorais, de forma subsidiária pugna pela minoração do quantum indenizatório. 2. Nos termos do art. 1.012, §1o, V, CPC, a sentença que confirma tutela provisória, como na hipótese dos autos, produz efeitos imediatos após sua publicação. 2.1. À luz do art. 1.012, §3o, II, e §4o, CPC, para a concessão do efeito suspensivo ao recurso de apelação, exige-se a presença da probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. 2.2. Os fundamentos apresentados pelo apelante não demonstram a probabilidade de êxito do recurso e a plausibilidade do direito invocado. 2.3. Noutro giro, não há evidência de que o recebimento da apelação apenas no efeito devolutivo poderá impor ao apelante dano grave ou de difícil reparação. 2.4. A apelante limita-se a requerer o recebimento do recurso no duplo efeito, sem demonstrar o cumprimento dos respectivos pressupostos. 2.5. Ademais, a análise dos fundamentos para conceder o efeito suspensivo à apelação se confunde, no caso, com o próprio objeto do recurso. 3. Da ilegitimidade passiva. 3.1. As relações jurídicas entre os usuários e as administradoras de planos de saúde submetem-se às normas do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 469/STJ). 3.2. De acordo com a teoria da asserção, as condições da ação devem ser analisadas conforme apresentadas na petição inicial. Patente, portanto, a legitimidade da administradora do plano de saúde para compor o polo passivo da ação, eis que integra a cadeia de fornecimento do produto/serviço nos termos dos artigos. 14 e 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor. 3.3. A operadora e a administradora do plano de saúde respondem, solidariamente, pela conduta praticada em face dos segurados, nos termos dos artigos 14 e 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor. 3.4. Preliminar de ilegitimidade rejeitada. 4. Do cancelamento do plano de saúde. 4.1. O artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei no 9.656/98, prevê que "a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato" pressupõe atraso superior a sessenta dias, bem como prévia notificação do consumidor, até o qüinquagésimo dia de inadimplência. 4.2. De acordo com os autos, apesar do atraso, as parcelas vinham sendo adimplidas mensalmente pela autora, que se encontrava em dia com os pagamentos do plano de saúde, por ocasião da notificação de cancelamento enviada somente em 19 de junho de 2019, quando já ultrapassado o quinquagésimo dia de inadimplência. 4.3. Destarte, o cancelamento do seguro saúde é indevido, uma vez que não houve notificação prévia do cancelamento até o quinquagésimo dia de inadimplência, conforme determina o art. 13, parágrafo único, II, da Lei 9.656/98. 4.4. Precedentes. 5. Do dano moral. 5.1. O cancelamento de plano de saúde, sem prévia notificação, caracteriza ato ilícito. 5.2. Considerando a natureza dos serviços contratados e as repercussões no estado de saúde do paciente, diante da recusa indevida de cobertura, reconhece-se o dano moral e consequentemente o direito à indenização. 5.3. Em relação ao quantum, a fixação do valor devido a título de indenização por danos morais deve levar em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, assim como a extensão do dano, de forma a atender ao caráter compensatório, educativo e punitivo não se caracterizado como instrumento de enriquecimento sem causa. 5.4. O valor dos danos morais deve ser, enfim, o necessário e suficiente à reparação e prevenção do dano, devendo ser decotado o que exceder a este parâmetro. 6. Apelo parcialmente provido, apenas para reduzir o valor dos danos morais para R$ 5.000,00. (Acórdão 1216943, 07183522920198070001, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 26/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Vejamos outro julgado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. OPERADORA E ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS. LEGITIMIDADE PASSIVA. CIRURGIA DE RECONSTRUÇÃO DE MAMA APÓS CIRURGIA BARIÁTRICA. URGÊNCIA NÃO CONFIGURADA. TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. Como assente, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de planos de saúde. Súmula 469/STJ. Qualquer das empresas que atuam na administração e execução do contrato de plano de saúde - sejam elas administradora de benefícios, operadora de plano de saúde ou seguradora - possui legitimidade para figurar no pólo passivo da ação fundada em contrato de plano de saúde, tendo em vista a solidariedade entre os diversos participantes da cadeia de fornecimento (artigos 7o, parágrafo único, e 34 do CDC). Ausente a probabilidade do direito e o perigo de dano, deve ser indeferida a tutela de urgência pleiteada, conforme art. 300 do CPC, mormente quando o relatório médico coligido aos autos não demonstra a urgência do procedimento cirúrgico. (Acórdão 1246505, 07255355420198070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 15/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa feita, aplico a multa fixada pela decisão de ID 189634135. (...)” Em suas razões recursais, informa a parte ré que, na origem, a autora/agravada propôs ação de obrigação de fazer, tendo por objeto a autorização e custeio do tratamento oncológico pleiteado pela autora. O pedido de tutela de urgência foi deferido e, noticiado seu descumprimento pela agravada, sobreveio a decisão retro, que aplicou multa cominatória à agravante. Alega ter restabelecido o plano de saúde em seu sistema dentro do prazo previsto para cumprimento da tutela de urgência, tendo realizado aquilo que lhe cabia na condição de administradora do plano de saúde. Afirma que a operadora corré, CENTRAL NACIONAL UNIMED, igualmente, cumpriu tempestivamente a determinação judicial, pois foi citada no dia 13/03/2024 e no dia 14/03/2024 já havia autorizado o tratamento. Assim, competia à autora/agravada agendar o procedimento. Argumenta, em linhas gerais, que a agravada não comprovou o descumprimento da tutela de urgência, tampouco demonstrou que não havia profissionais aptos a continuar seu tratamento oncológico no rol credenciado da Unimed Nacional. Defende que a multa é desproporcional e importará em enriquecimento sem causa da agravada, tendo em vista seu valor exagerado. Assevera que a obrigação é inexigível em relação à agravante, tendo em vista que esta atua como administradora de benefícios, não sendo sua responsabilidade autorizar ou desautorizar procedimentos de qualquer espécie, mas sim da operadora do plano de saúde. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de efeito suspensivo sobre o pronunciamento judicial agravado. É o relatório. DECIDO. De início, deixo de conhecer o recurso em relação às alegações de que a operadora CENTRAL NACIONAL UNIMED cumpriu tempestivamente a decisão que deferiu a tutela de urgência, em face da evidente ausência de dialeticidade recursal e para evitar possível supressão de instância. Em análise ao feito originário, observa-se que a decisão não tratou sobre o alegado cumprimento da obrigação pela operadora do plano de saúde. E nem poderia, afinal, a informação sobre o cumprimento da decisão consta do documento ID Num. 191254269 do referido processo, juntado aos autos no dia 01/04/2024, enquanto a decisão agravada foi proferida no dia 21/03/2024. Dessa forma, a fim de evitar supressão de instância e em homenagem ao princípio da dialeticidade recursal, esta tese não pode ser debatida neste recurso, devendo ser suscitada, primeiramente, perante o Juízo a quo. Igualmente, deixo de conhecer do recurso em relação à tese de conversão da obrigação em perdas e danos mediante comprovação dos danos pela parte autora/agravada, novamente por ausência de dialeticidade recursal. Extrai-se da r. Decisão agravada que esta tratou apenas sobre descumprimento de decisão judicial e cominação de multa em razão do referido descumprimento. Não há qualquer discussão sobre conversão da obrigação em perdas e danos, o que impede o conhecimento do recurso neste particular. Em relação aos demais pontos, conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. No caso dos autos, conforme relatado, a empresa agravante se insurge contra a multa cominatória aplicada em seu desfavor, em face de suposto descumprimento de tutela de urgência. Alega ter adotado todas as medidas ao seu alcance para efetivação da decisão, tendo prontamente reativado o plano de saúde do autor/agravado em seu sistema. Defende que não tem meios de realizar o tratamento pleiteado pela agravada, pois atua apenas como administradora de benefícios, não sendo sequer autorizada a prestar serviços exclusivos das operadoras de planos de saúde. Sem razão a agravante. Inicialmente, destaco que a relação jurídica existente entre as partes é de consumo, pois estas se amoldam aos conceitos de fornecedor e consumidor previstos nos arts. 2o e 3o do CDC – Código de Defesa do Consumidor. No mesmo sentido, a Súmula 469 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde". Nesse contexto, tratando-se de relação de consumo, todos os agentes que compõem a cadeia de fornecimento do serviço respondem solidariamente pela falha na sua prestação, de acordo com os art. 14 e art. 25, § 1°, do Código de Defesa do Consumidor. Confira-se os seguintes precedentes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA. LAQUEADURA TUBÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA ADMINISTRADORA DO BENEFÍCIO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AUTORIZAÇÃO E CUSTEIO. EQUILÍBRIO CONTRATUAL. PRINCÍPIO DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. DECISÃO MANTIDA. 1. A entidade administradora do benefício é responsável pela intermediação da contratação do plano coletivo por adesão, razão pela qual se insere na cadeia de fornecedores da relação de consumo e, por isso, responde solidariamente pela falha na prestação do serviço, nos termos dos artigos 14 e 25, § 1°, ambos do Código de Defesa do Consumidor. 2. A relação jurídica havida entre o contratante e administradora de benefícios, operadora de plano de saúde e segurada é regulada pelo Código de Defesa do Consumidor, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedores e consumidor, respectivamente. 3. O valor da multa cominatória não pode ser exagerado, mas deve ser condizente com o bem jurídico tutelado e suficiente para compelir a parte inadimplente ao cumprimento do comando exarado pelo Poder Judiciário. No caso em análise, a multa cominatória fixada pelo Juízo de origem se mostra adequada ao caso. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1171341, 07150217620188070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 8/5/2019, publicado no DJE: 23/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA OPERADORA E DA ADMINISTRADORA. CADEIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CANCELAMENTO DURANTE TRATAMENTO DE CÂNCER. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO. REQUISITOS DA TUTELA ANTECIPADA PRESENTES. MULTA COMINATÓRIA. REDUÇÃO. DESCABIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde" (Súmula n. 469/STJ). 2. Configurada a relação de consumo e constatado o vício do serviço, possível que a operadora de plano de saúde responda solidariamente pelos atos da administradora (art. 7o, parágrafo único, do CDC), e vice versa, porquanto evidenciado que ambos agentes compõem uma cadeia de prestação de serviços, tendo como destinatário final o participante, consumidor, e por fornecedores ambas as empresas (administradora e operadora) que figuram no polo passivo. 2.1. Em função da responsabilidade solidária, fica a critério do consumidor escolher os fornecedores que integrarão o polo passivo da demanda, podendo exercitar sua pretensão contra a administradora e a operadora, ambas, como no caso em comento, ou somente contra uma destas. 3. Portanto, compondo tanto a operadora como a administradora do plano de saúde a cadeia de fornecimento são partes legítimas para figurar no pólo passivo de demandas como a que ora se evidencia. Precedentes do TJDFT. Preliminar que se apresenta como matéria única da irresignação recursal e com o mérito se confunde. Apelo desprovido. 3.1. A administradora e a operadora do plano de saúde têm legitimidade passiva para a ação em que se demanda a manutenção de cobertura. (Acórdão n.1001052, 20160110366889APC, Relator: VERA ANDRIGHI 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/03/2017, Publicado no DJE: 14/03/2017. Pág.: 393/416). 4. A multa diária (astreintes) não possui caráter punitivo, mas sim inibitório, a fim de coagir a parte ao cumprimento da obrigação de fazer estabelecida, proporcionando ao processo um resultado útil, prático, atendendo, assim, ao princípio da efetividade das decisões judiciais. (art. 536, § 1o, do CPC). 5. O montante fixado a título de multa diária obedeceu aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, não havendo que se falar em enriquecimento sem causa, mormente em se considerando o bem da vida protegido, a idade e o grave estado de saúde da segurada, e, por outro lado, a capacidade econômico-financeira da agravante, que atua em âmbito nacional, e sua recalcitrância em fornecer os medicamentos e tratamentos necessários ao restabelecimento da saúde e à preservação da vida da autora. 6. Presentes, portanto, os requisitos que amparam a concessão da tutela de urgência, não há motivos para se reformar a decisão agravada. 7. Agravo de instrumento CONHECIDO E IMPROVIDO. Decisão mantida. (Acórdão 1845895, 07034353220248070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2024, publicado no DJE: 25/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ADMINISTRADORA. ALTERAÇÃO CONTRATUAL. UNILATERAL. ASTREINTES. MINORAÇÃO. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O contrato de plano de saúde está sujeito às regras do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça. 1.1. Aplica-se, ainda, a Lei no 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de saúde, bem como as normas da Agência Nacional de Saúde Suplementar. 2. O Código de Processo Civil adotou a teoria da asserção, segundo a qual a pertinência subjetiva da ação é determinada com base nos fatos narrados na petição inicial. Desta feita, para fins de aferição da legitimidade ou ilegitimidade da parte, presumem-se verdadeiros os fatos narrados na inicial. Se dessa presunção decorrer a existência de relação jurídica entre as partes, então resta configurada sua legitimidade para figurar no feito. 2.1. Pacífico o entendimento jurisprudencial quanto à responsabilidade solidária entre a administradora e a operadora do plano de saúde, não havendo que se falar em ilegitimidade da agravante. 3. No caso dos autos, reputa-se razoável o valor fixado a título de multa por descumprimento da tutela de urgência, sendo necessário mencionar que a medida judicial envolve o direito à saúde de um paciente e a pessoa obrigada é operadora e administradora de plano de saúde com renome no mercado, presumindo-se sua elevada capacidade econômica. 3.1. Além disso, a fixação de astreintes em um patamar ínfimo pode ensejar um comportamento contrário ao buscado com a sua fixação, fazendo com que a parte deixe de cumprir a determinação judicial, retirando a sua efetividade. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1838457, 07531256420238070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2024, publicado no DJE: 11/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) Dessa forma, reconhecida a responsabilidade solidária da administradora de benefícios por eventual falha na prestação dos serviços, ao menos em primeira análise aparenta ser correta a aplicação de multa por descumprimento da decisão que deferiu a tutela de urgência. Em relação às astreintes, sua cominação está prevista no art. 537 do Código de Processo Civil, nos seguintes termos: “Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. (...) § 2o O valor da multa será devido ao exequente. (...) § 4o A multa será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão e incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado.” (grifos nossos). Conforme se extrai do texto legal, as astreintes podem ser cominadas de ofício ou por requerimento, devendo guardar proporcionalidade com a obrigação originária e ser determinado prazo razoável para seu cumprimento. Esta previsão visa trazer efetividade e garantir o cumprimento das determinações judiciais. No caso dos autos, ao contrário do que sustenta a parte ré/agravante, entendo que a decisão agravada arbitrou a multa cominatória em consonância com o art. 537 do Código de Processo Civil, uma vez que foi arbitrada multa proporcional ao bem jurídico tutelado, porquanto trata-se de continuidade de tratamento oncológico, cuja interrupção pode causar danos irreversíveis à saúde do paciente, e que possui custo elevado. No mais, não se verifica perigo de dano à agravante, decorrente da manutenção da multa na forma descrita na decisão agravada, porquanto a própria empresa ré/agravante afirma que a tutela de urgência foi cumprida, de modo que o d. Juízo, ao analisar definitivamente a questão, poderá liberar os valores bloqueados. Assim, não demonstrados os requisitos legais, é necessário o indeferimento da medida assecuratória pleiteada. Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos os termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 30 de abril de 2024 16:58:02. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora